Tribunal: STF
Processo: RE 104618
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
PECULIO A FAVOR DE COMPANHEIRA, COM A QUAL O 'DE CUJUS', CONVIVEU
DURANTE VARIOS ANOS, 'MORE UXORIO'. BENEFICIO INSTITUIDO POR
HOMEM CASADO, MAS SEPARADO HÁ MUITO TEMPO DE SUA ESPOSA.
ADMISSIBILIDADE, ATÉ COMO FORMA DE RECOMPENSA PELOS SERVIÇOS
DOMESTICOS POR ELA PRESTADOS.
DISTINÇÃO QUE JÁ TEM SIDO FEITA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
ENTRE CONCUBINA E COMPANHEIRA.
PRECEDENTES.